Tribunal: TJPA
Processo: 0004047-39.2018.8.14.0125
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004047-39.2018.8.14.0125

RECORRENTE: MERODAKS BATISTA RIBEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SEMI-IMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Nos termos do art. 26, p. único, do CP, a semi-imputabilidade não conduz à absolvição, podendo apenas reduzir a pena, caso o acusado seja condenado.

2 – A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

3 –
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por

MERODAKS BATISTA RIBEIRO
, inconformado com a decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que o pronunciou pela prática delitiva prevista no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

Em suas Razões, a Defesa pugna pela absolvição sumária do réu, com fundamento no artigo 415, IV, do Código de Processo Penal, e artigo 26, parágrafo único, do Código Penal, e consequente aplicação de medida de segurança de internação (ID 14490776).

Em contrarrazões, o douto Promotor de Justiça ERICK RICARDO DE SOUZA FERNANDES se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso (ID 14490778).

Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 14490777).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento e não provimento
do presente recurso (ID 14677718).

É o relatório.

VOTO

Cabível, adequado, tempestivo e regular o recurso,
o

conheço
.

O recorrente foi processado pela prática do crime de homicídio, tipificado no art. 121 do Código Penal Brasileiro qualificado pelo motivo fútil (inciso II) e mediante emboscada (inciso IV) em concurso material de crimes (duplo homicídio) c/c art. 61, alínea “h”, do Código Penal Brasileiro, uma vez que no fatídico dia, de posse de sua espingarda calibre 28, escondeu-se no capinzal, atocaiando as vítimas: HELLEN KAROLLYNY DA SILVA, sua ex namorada de onze anos de idade e o pai dela, o Sr JOSÉ JOCI DA SILVA, de sessenta anos de idade.

Consta dos autos que inicialmente, o denunciado disparou contra a menina na região da barriga, e após, contra o pai dela na cabeça, também utilizando a arma de fogo para golpeá-lo na cabeça, enquanto o pai tentava proteger a filha alvejada.

Em sede policial, o denunciado confessou de forma detalhada o modus operandi e a consumação dos crimes de modo que a autoria atribuída ao recorrente bem como a materialidade delitiva, em que pese o consignado no recurso, estão sobejamente provados nos autos.

Após a instauração de incidentes de insanidade mental, o denunciado foi pronunciado.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição sumária do recorrente, com aplicação de medida de segurança de internação, baseada no laudo de semi-imputabilidade do indigitado.

Não lhe assiste razão.

Ocorre que o art. 26 do CP prevê isenção de pena para
o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
. É o caso do réu inimputável que, portanto, não é o caso do recorrente.

Some-se a isto o fato de que a referida isenção é excluída do rol do art. 415 do CPP, salvo quando for a única tese da defesa.

Noutro giro, tem-se que o art. 26, p. único, do CP, prevê causa de diminuição de pena para os semi imputáveis, caso do recorrente e fator que, à toda evidência, não exclui a causa da cognição do Tribunal do Júri.

Cito, por oportuno, trecho da sentença proferida no processo de incidente de insanidade mental:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE o incidente, para DECLARAR o réu MERODAKS BATISTA RIBEIRO, SEMI-IMPUTÁVEL, à época dos fatos, e DETERMINO o encaminhamento do réu ao Hospital Geral Penitenciário – HGP, eis que de acordo com o ofício nº 1688/2022 DAB/SEAP/PA, ID n. 77366525, aquela unidade recebe os réus que se enquadra nas condições de semi-impitabilidade.

Assim sendo, a semi-imputabilidade não conduz à absolvição, podendo apenas reduzir a pena, caso o acusado seja condenado, nos termos do artigo 26, do Código Penal.

Não merece, portanto, guarida o pedido da defesa.

Nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023